Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716730-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO LIMA PORTELA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em recurso especial (art. 1.042, do CPC) interposto por Leandro Lima Portela em face de decisão monocrática proferida pelo então relator do processo, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante. Por meio do despacho de ID no 64281397, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Como se sabe, o agravo interno é o recurso adequado para desafiar decisões monocráticas do Relator, nos termos do art. 1.021, do CPC. O recurso foi endereçado ao “Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal – DF”, contando ainda que foi interposto “em face de decisão denegatória de Recurso Especial, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos, requerendo seja o mesmo encaminhado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para julgamento”. Ressalte-se que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade nem o permissivo do art. 932, parágrafo único, do CPC, porquanto se trata de erro grosseiro, com a devida venia. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator